Tribunal: TJES
Processo: 5014967-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014967-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JORCENIRA DAS CHAGAS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PARA OBRIGAÇÃO DE PERIODICIDADE MENSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento interposto por Maria Jorcenira das Chaves, reformando decisão da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí e determinando a suspensão imediata dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos, referentes ao Contrato nº 8563446. O embargante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de ilicitude na contratação, ciência da embargada sobre a natureza do contrato e contradição na fixação de multa diária para obrigação mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há contradição na fixação de multa diária para obrigação de cumprimento mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, mas apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado examinou integralmente a matéria suscitada, inclusive quanto à presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, afastando a alegação de omissão.

5.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica na fixação de multa diária para obrigação mensal.

6.
A multa diária (astreintes) prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento legítimo de coerção judicial, cuja periodicidade diária não afronta a natureza mensal da obrigação, configurando escolha discricionária do julgador para garantir a efetividade da decisão.

7.
O inconformismo do embargante com a conclusão adotada caracteriza mero error in judicando, a ser arguido pela via recursal própria, e não mediante embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

2.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo.

3.
A fixação de multa diária (astreintes) para obrigação de natureza mensal é válida e reflete a discricionariedade do magistrado na escolha do meio mais eficaz para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco BMG S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Maria Jorcenira das Chaves
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, nos autos da “
ação
declaratória
” por ela ajuizada em face do banco embargante, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados mensalmente sobre os proventos da parte agravante/embargada, relativos ao Contrato nº 8563446.

Em suas razões recursais, assim sustenta o embargante, em síntese:
(i)
a inexistência dos pressupostos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente a verossimilhança das alegações (
fumus boni iuris
) e o perigo da demora (
periculum in mora
);
(ii)
a instituição financeira alega que não há comprovação de que a contratação do cartão de crédito consignado tenha sido indevida;
(iii)
a embargada tinha ciência da natureza do contrato pactuado, o qual assinou livremente;
(iv)
a ausência de um substrato probatório mínimo acerca da ilicitude do ato afastaria a plausibilidade do direito invocado;
(v)
a embargada não logrou demonstrar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessário à concessão da liminar;
(vi)
o prejuízo decorrente da demora recai sobre a própria instituição financeira, que concedeu o crédito e agora se vê privada de receber a contraprestação devida;
(vii)
subsidiariamente, aponta contradição no tocante à fixação de multa diária para o caso de descumprimento de uma obrigação de natureza mensal, tendo em vista que, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por eventual descumprimento deveria observar a mesma periodicidade, sob pena de desproporcionalidade; e
(viii)
com base no art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser alterada a periodicidade da multa para mensal, ajustando-a à natureza da obrigação principal.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pelo banco embargante – existência de omissão e contradição no julgado – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto escopo de que sejam revisitadas as provas produzidas e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor por mim proferido (Id 12209444).

A argumentação concernente à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência —
fumus boni iuris
e
periculum in mora
— ataca diretamente os fundamentos que levaram à concessão da liminar. Trata-se de insurgência contra o próprio mérito da decisão, que ponderou os elementos dos autos e concluiu pela plausibilidade do direito da parte autora e pelo risco de dano.

Logo, a rediscussão sobre o acerto ou desacerto dessa análise meritória escapa por completo aos estreitos limites dos aclaratórios.

Da mesma forma, não há que se falar em contradição na fixação de multa diária (
astreinte
) para assegurar o cumprimento de obrigação de periodicidade mensal. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a suposta inadequação entre a medida coercitiva e a obrigação principal.

A fixação de multa diária é instrumento processual típico (CPC, art. 537) destinado a compelir o devedor ao cumprimento da determinação judicial, cuja periodicidade e valor são definidos pelo juiz com base em critérios de razoabilidade e efetividade.

A escolha por uma sanção diária, mesmo para uma obrigação mensal, não encerra qualquer contradição lógica, mas reflete a discricionariedade do julgador na aplicação do meio coercitivo que entende mais eficaz para inibir a recalcitrância. O inconformismo com a periodicidade ou o valor da multa configura, uma vez mais, discussão de mérito, imprópria na via eleita.

Em tom conclusivo, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.